Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, por reconhecer a incompetência absoluta do Juízo, ante a imprescindibilidade de realização de prova técnica de perícia.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram ofertadas contrarrazões.
III. O autor, ora recorrente, questiona a contratação de contrato de empréstimo consignado com reserva de margem consignável, alegando que haveria abuso. Fundamentou sua pretensão no fato de que a sua finalidade seria obter empréstimo consignado tradicional e requereu a conversão da modalidade do empréstimo, com a consequente aplicação dos juros observando a menor taxa do período.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. No caso, verifica-se que para a análise da matéria posta nos autos não há necessidade de produção de prova pericial contábil, tendo em vista que inexiste complexidade da causa. Desse modo, é desnecessária a realização de prova técnica quando as provas indispensáveis para a resolução da controvérsia se encontram nos autos, inclusive por se tratarem de meros cálculos aritméticos, não havendo de se falar em pedido ilíquido.
VI. Cabe destacar que o caso em análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, pois entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, devendo o processo retornar à instância de origem para seu regular processamento.
VII. Precedentes da e. Primeira Turma Recursal: Acórdão 1361991, 07010205120218070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no PJe: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1400633, 07458733020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento e devida prestação de jurisdição. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).